Tribunal: STJ
Processo: 0004570-91.2006.4.01.3900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2003313 - PA
(2021/0346443-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO
ART. 619
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador esclareceu , de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado registrou que a Corte de origem
não foi omissa, quanto ao indeferimento da prova pericial, pois o
acórdão dos embargos de declaração foi expresso ao reiterar que o
pedido defensivo foi genérico e que a perícia foi inviabilizada pela
destruição física dos documentos (cheques microfilmados).
3. Consignou que o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo
fático-probatório, concluiu pela materialidade e pela autoria do crime de
peculato, bem como pela existência de dolo na conduta da agente.
4. Assentou que, para acolher a tese defensiva de que a agravante não
agiu com dolo, ou de que os recursos foram aplicados regularmente
(apenas com desvio de finalidade interna), seria imprescindível
reexaminar os relatórios de auditoria, os extratos bancários e os
depoimentos testemunhais que embasaram a condenação.
5. Concluiu que rever o entendimento manifestado no aresto impugnado
e absolver a ré, tal como pretendido pela defesa, demandaria o reexame
Documento eletrônico VDA55902230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bbcb24d1-b9d2-4cf3-8491-94d5a60f4d29

de provas, providência vedada em recurso especial, conforme o
enunciado sumular n. 7 do STJ.
6. A irresignação da embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bbcb24d1-b9d2-4cf3-8491-94d5a60f4d29

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2003313 - PA
(2021/0346443-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO
ART. 619
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador esclareceu , de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado registrou que a Corte de origem
não foi omissa, quanto ao indeferimento da prova pericial, pois o
acórdão dos embargos de declaração foi expresso ao reiterar que o
pedido defensivo foi genérico e que a perícia foi inviabilizada pela
destruição física dos documentos (cheques microfilmados).
3. Consignou que o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo
fático-probatório, concluiu pela materialidade e pela autoria do crime de
peculato, bem como pela existência de dolo na conduta da agente.
4. Assentou que, para acolher a tese defensiva de que a agravante não
agiu com dolo, ou de que os recursos foram aplicados regularmente
(apenas com desvio de finalidade interna), seria imprescindível
reexaminar os relatórios de auditoria, os extratos bancários e os
depoimentos testemunhais que embasaram a condenação.
5. Concluiu que rever o entendimento manifestado no aresto impugnado
e absolver a ré, tal como pretendido pela defesa, demandaria o reexame
Documento eletrônico VDA55902619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:40
Código de Controle do Documento: afa84ccd-5f6a-466e-81d3-5e1e9e97ab9a

de provas, providência vedada em recurso especial, conforme o
enunciado sumular n. 7 do STJ.
6. A irresignação da embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
opõe embargos de
REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA
declaração contra o acórdão de fls. 5.686-5.695, em que esta Sexta Turma negou
provimento ao agravo regimental.
A defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a
alegação de que, na apelação, houve indicação específica dos documentos que
deveriam ser periciados, sobre os quais o Tribunal de origem não se manifestou,
e que, assim, era de rigor reconhecer a violação do
do CPP.
art. 619
Afirma, ainda, que houve omissão ao deixar de reconhecer que "na
fundamentação do r. Julgado regional está ausente a ocorrência de dolo específico,
assim não havendo, não há conduta criminosa de peculato imputável à Recorrente,
mas verdadeira atipicidade de conduta" (fls. 5.706-5.707).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam
sanados os vícios apontados.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Conforme o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração pretende, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Documento eletrônico VDA55902619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:40
Código de Controle do Documento: afa84ccd-5f6a-466e-81d3-5e1e9e97ab9a

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado
não incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O acórdão embargado registrou expressamente que: "Quanto ao
indeferimento da prova pericial, o acórdão dos embargos de declaração foi
expresso ao reiterar que o pedido defensivo foi genérico e que a perícia foi
inviabilizada pela destruição física dos documentos (cheques microfilmados), não
havendo ofensa ao contraditório" (fl. 5.690).
Consignou que "não houve omissão, mas decisão contrária aos interesses
da defesa. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das
partes, desde que fundamente sua decisão, como ocorreu na espécie" (fl. 5.691).
Assentou que "o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo
fático- probatório, concluiu pela materialidade e autoria do crime de peculato, bem
como pela existência de dolo na conduta da agente" (fl. 5.692).
Afirmou que: "O acórdão recorrido baseou-se em relatórios de auditoria
e notas técnicas da CGU que comprovaram a existência de 'contas paralelas' e na
participação ativa da agravante na autorização de débitos irregulares" (fl. 5.692).
Concluiu que (fl. 5.693):
Para acolher a tese defensiva de que a agravante não agiu com
dolo, ou de que os recursos foram aplicados regularmente (apenas
com desvio de finalidade interna), seria imprescindível
reexaminar os relatórios de auditoria, os extratos bancários e os
depoimentos testemunhais que embasaram a condenação. Tal
providência é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.

Assim, noto que a irresignação da embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
Documento eletrônico VDA55902619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:40
Código de Controle do Documento: afa84ccd-5f6a-466e-81d3-5e1e9e97ab9a

nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do
julgado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:40
Código de Controle do Documento: afa84ccd-5f6a-466e-81d3-5e1e9e97ab9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0346443-9
AREsp 2.003.313 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045709120064013900 200639000045709
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLOS DE SOUZA ARCANJO
CORRÉU
: FABIANO DE ASSUNCAO OLIVEIRA
CORRÉU
: SERGIO CABECA BRAZ
CORRÉU
: MARIA FRANCISCA TEREZA MARTINS DE SOUZA
CORRÉU
: WILSON TAVARES VON PAUMGARTTEN
CORRÉU
: MARIA RITA VASCONCELOS DA CRUZ QUARESMA
CORRÉU
: MARIA AUXILIADORA SOUZA DOS ANJOS
CORRÉU
: RONALDO PASSOS GUIMARAES
CORRÉU
: CARLOS LEMOS BARBOZA
CORRÉU
: GENOVEVA MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA MELO
CORRÉU
: CEZAR MARCOS FERREIRA TAKEMURA
CORRÉU
: ANTONIO DAS GRACAS DE MIRANDA ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5421644490:1812188083@
2021/0346443-9 - AREsp 2003313 Petição : 2026/0015178-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:06
Código de Controle do Documento: DEF49732-3BDC-4AEE-A883-B3AAA6EF12DC